Tribunal: TJSP
Processo: 2113385-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2113385-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante JULIANA BICUDO DE
PAULA PIRES e Paciente PAULO BOSCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113385-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2113385-91.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ - 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES
PACIENTE: PAULO BOSCO DA SILVA
VOTO No 49.124
HABEAS CORPUS
Execução criminal
Paciente
que cumpria pena em regime semiaberto e sobreveio
notícia de cometimento de falta grave - Pode o juiz,
dentro de seu poder de cautela, sustar a progressão
de regime prisional deferida, sem a prévia oitiva do
paciente, eis que a sustação provisória não tem
caráter definitivo, e, portanto, não significa a
imposição de regressão de regime
A sustação
cautelar serve tão-somente para restabelecer o
cumprimento da pena e a preservação da eficácia da
decisão a ser proferida no procedimento instaurado
com vistas à citada regressão, oportunidade em que
será indispensável a observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” pela advogada JULIANA
BICUDO DE PAULA PIRES, em favor de PAULO BOSCO DA SILVA, alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
1a Vara das Execuções Criminais, da Comarca de Taubaté, que sustou
cautelarmente o regime semiaberto. Objetiva o restabelecimento do regime
intermediário, aduzindo, em suma, fundamentação inidônea da r. decisão (fls.
01/03).
Dispensadas as informações.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113385-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem deve ser denegada.
O paciente cumpria a pena em regime semiaberto quando
foi noticiada a prática de falta grave, pendente de julgamento.
Consta dos autos, ainda que, em razão disso, foi
determinada a sustação do regime semiaberto, aos 11/05/2020 (fl. 16).
Ora, a sustação cautelar do regime aberto se deu em face
da notícia de cometimento de falta disciplinar grave aos autos da execução, e
restou devidamente fundamentada, conforme se extrai dos documentos
acostados.
Pode o juiz, dentro de seu poder de cautela, sustar a
progressão de regime prisional deferida, sem a prévia oitiva do paciente, eis que
a sustação provisória não tem caráter definitivo e, portanto, não significa a
imposição de regressão de regime.
A sustação cautelar serve tão-somente para restabelecer o
cumprimento da pena e a preservação da eficácia da decisão a ser proferida no
procedimento instaurado com vistas à citada regressão, oportunidade em que
será indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
É nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
PENA - Regime Sustação cautelar do semiaberto sem
a prévia oitiva do sentenciado, em virtude da prática de
falta disciplinar de natureza grave - Admissibilidade -
Providência necessária apenas nos casos de regressão
definitiva, quando se mostra imprescindível a instalação
do contraditório e da ampla defesa - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - Agravo improvido (Rel.
Otávio Augusto de Almeida Toledo, 16a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113385-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Direito Criminal Julg. 23/03/2010 Voto no 2642).
Nesse diapasão, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO
REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA
PRÉVIA
DO
SENTENCIADO.
DESNECESSIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das condições impostas para o
resgate da sanção no regime aberto permite a sustação
cautelar do sistema carcerário firmado.
2. É assente na jurisprudência deste Tribunal o
entendimento no sentido de que a regressão cautelar do
paciente não exige a sua oitiva prévia, a qual é
necessária apenas quando a providência for tomada em
caráter definitivo.
3. Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 129151/SP
Rel. Ministro Jorge
Mussi Quinta Turma Julg. 04/02/2010).
Assim sendo, como a paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator